Tribunal: TJSP
Processo: 0010231-91.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Pedido inicial de emissão de diploma de conclusão do curso, negada pela instituição ré por suposta falta de preenchimento dos requisitos pelo autor. Discussão sobre negócio jurídico entre particulares e não sobre normas de ensino. Análise de falhas ou defeitos na prestação de serviços educacionais. Competência das Subseções 2a e 3a do Direito Privado. Conflito

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Pedido inicial de emissão de diploma de conclusão do curso, negada pela instituição ré por suposta falta de preenchimento dos requisitos pelo autor. Discussão sobre negócio jurídico entre particulares e não sobre normas de ensino. Análise de falhas ou defeitos na prestação de serviços educacionais. Competência das Subseções 2a e 3a do Direito Privado. Conflito procedente, reconhecida a competência da 14a Câmara de Direito Privado. Aplicação do artigo 103 do RITSP e do artigo 5o, parágrafo 1o, da Resolução no 623/2013.